Tribunal: TJSP
Processo: 1023862-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. Norma não aplicável ao caso vertente. Precedentes nesse sentido. Hipótese que não cuida de indenização por danos materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Corrés Decolar.Com e Tam Linhas Aéreas. Questão incontroversa. Legitimidade reconhecida em sentença, que afastou as preliminares arguidas. Corrés que não recorreram desse capítulo da decisão, a

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. Norma não aplicável ao caso vertente. Precedentes nesse sentido. Hipótese que não cuida de indenização por danos materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Corrés Decolar.Com e Tam Linhas Aéreas. Questão incontroversa. Legitimidade reconhecida em sentença, que afastou as preliminares arguidas. Corrés que não recorreram desse capítulo da decisão, a tornar precluso o tema. Empresas que deverão, juntamente com a Corré Deutsche Lufthansa, responder pelos danos causados aos autores. ATRASO / CANCELAMENTO DE VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos operacionais. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de atraso equivalente a 48 horas (24 horas na viagem de ida e mais 24 horas no seu retorno), a configurar falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos autores (R$ 10.000,00 no total), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico das rés, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Sucumbência a cargo das rés. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023862-13.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÉRGIO RAMOS DE FREITAS e LUZIANE PEREIRA DA SILVA RAMOS, são
apelados DECOLAR.COM LTDA, DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1023862-13.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara
Apelantes: Sérgio Ramos de Freitas e outro
Apeladas: Latam Airlines Group S/A. e outras
Voto no 13.703
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CONVENÇÃO
DE MONTREAL. Norma não aplicável ao caso vertente.
Precedentes nesse sentido. Hipótese que não cuida de
indenização
por
danos
materiais.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. Corrés Decolar.Com e Tam Linhas Aéreas.
Questão incontroversa. Legitimidade reconhecida em
sentença, que afastou as preliminares arguidas. Corrés que
não recorreram desse capítulo da decisão, a tornar precluso
o tema. Empresas que deverão, juntamente com a Corré
Deutsche Lufthansa, responder pelos danos causados aos
autores. ATRASO / CANCELAMENTO DE VOO.
Alegação de ocorrência de problemas técnicos operacionais.
Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea,
que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é
objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a
ocorrência de atraso equivalente a 48 horas (24 horas na
viagem de ida e mais 24 horas no seu retorno), a configurar
falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia
aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral “in re
ipsa”. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos
autores
(R$
10.000,00
no
total),
em
atenção
as
circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao
poderio econômico das rés, certamente abalado pelo cenário
econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e,
ainda, em obediência aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona
justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte
de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar
adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de
cumprimento da sentença. Sucumbência a cargo das rés.
Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
3
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
improcedente pela MM. Juíza Samira de Castro Lorena, com a
condenação dos autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformados, apelam os autores a pedir a
reforma da sentença. Sustentam que na viagem de ida, chegaram ao
destino final da viagem 24 horas após o previsto inicialmente; no voo de
volta, novamente sofreram com o cancelamento do voo e chegaram em
sua residência também após 24 horas da previsão inicial; além disso, no
retorno da viagem, tiveram suas bagagens extraviadas por 72 horas.
Alegam a reiterada falha na prestação dos serviços, de modo que o
ocorrido ultrapassou a barreira de um simples ou mero dissabor.
Aduzem a ocorrência do dano moral e o direito à percepção das
indenizações respectivas. Pleiteiam a reforma da sentença e o
provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de indenização para reparação de dano
moral decorrente de atraso / cancelamento de voo.
Em resposta, a corré Decolar.com arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que se algum
ato ilícito ocorreu, este foi causado pelo cancelamento do voo pela
companhia aérea corré. Alegou a não ocorrência do dano moral.
A corré Deutsche Lufthansa contestou a ação, a
sustentar a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
4
detrimento das normas do Código de Defesa do Consumidor. Alegou
que o atraso / cancelamento do voo decorreu de restrições para
decolagem no aeroporto de Frankfurt, a configurar causa excludente de
responsabilidade. Aduziu que providenciou adequada assistência
material aos autores. Asseverou quanto à inexistência de dano moral
indenizável e presumível.
A corré TAM, em sua defesa, arguiu preliminar
de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a aplicação da Convenção
de Montreal, culpa de terceiros e inexistência de dano moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento da d. magistrada a
quo, a hipótese é de procedência parcial da ação.
A questão relativa à legitimidade passiva das
corrés Decolar.Com e TAM Linhas Aéreas, restou incontroversa, pois as
preliminares por si arguidas em contestação foram afastadas pela r.
sentença, da qual, nesse capítulo, não recorreram as interessadas, a
tornar precluso o tema.
Quanto à aplicação da Convenção de Montreal,
não há se falar na sua incidência ao caso vertente, pois tal legislação
refere-se exclusivamente aos danos materiais decorrentes de perda ou
extravio de bagagem, conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE 636.331, hipótese não tratada nos autos.
Aludido
diploma
legal
não
exclui
a
possibilidade de se indenizar os passageiros em caso de dano moral, pois
é silente nesse aspecto.
Além disso, o limite indenizatório previsto em
tal convenção não se aplica à hipótese vertente, pois diz respeito apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
5
às indenizações por danos materiais.
No caso, os autores postulam indenização por
dano moral decorrente de atraso / cancelamento de voo, de modo que
não cabe falar na aplicação da mencionada convenção.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Voo
antecipado - Vinda do passageiro, criança com dez
meses de idade, de Temuco (Chile), para a capital,
onde embarcaria para Guarulhos, permanecendo
desassistido completamente pela companhia aérea -
Menoridade que não afasta a possibilidade de
indenização por danos morais - Precedente desta Corte
- Configurado o dano moral, é cabível a fixação da
verba em R$8.000,00, a qual foi pleiteada pela vítima,
cifra corrigida desde o acórdão, com juros desde a
citação - Situação que não autoriza a incidência de
precedente acerca da aplicação da Convenção de
Montreal, restrita essa a pleitos de indenização por
danos materiais - Sentença reformada - Recurso e
provido para condenar a ré a indenização por danos
morais no valor de R$8.000,00, com juros desde a
citação e correção a partir deste acórdão, invertida a
sucumbência e majorada a honorária para 20% sobre
o valor atualizado da condenação” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1012869-42.2018.8.26.0003, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 30/07/2019).
“Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de
improcedência. Atraso de voo por 24 horas. Recurso da
autora. Prevalência do CDC em detrimento da
Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é
objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e
artigos 734 e 737, do CC. Dano moral configurado.
Indenização fixada em de R$ 10.000,00, acrescido de
correção monetária a partir deste arbitramento e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Sentença modificada. Recurso provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1023348-63.2019.8.26.0002, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 08/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
6
Também, os deste E. Tribunal:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de
voo internacional que ocasionou atraso de vinte e
quatro horas para a chegada dos autores ao destino.
Alegação de reestruturação da malha aérea. Fato
previsível que não exclui a responsabilidade da
transportadora.
Má
prestação
do
serviço
caracterizada. Convenção de Montreal que não exclui
a possibilidade de indenizar os passageiros por dano
moral. Indenização por dano moral devida. Apelados
que em razão do cancelamento do voo original,
perderam o voo da conexão, diária de hotel e de
locação
de
veículo.
"Quantum"
indenizatório
originalmente fixado em R$10.000,00 para cada autor,
que não comporta a redução pretendida. Dano
material comprovado (R$2.059,68). Indenização por
dano material fixada em valor inferior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
17a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1014788-32.2019.8.26.0003, Rel. Des. Afonso Bráz, j.
em 12/02/2020).
“TRANSPORTE
AÉREO

ação
de
indenização por danos morais
atraso de voo
internacional por 24 horas
inaplicabilidade da
indenização tarifada prevista nas Convenções de
Varsóvia e Montreal, pois precedente do C. STJ em
incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) refere-
se apenas à indenização por danos materiais também
afastado o Código Brasileiro de Aeronáutica danos
morais
caracterizados

mantido
o
"quantum
debeatur", inclusive dentro dos parâmetros da Corte
recurso improvido” (TJSP, 16a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1002911-66.2017.8.26.0003, Rel.
Des. Jovino de Sylos, j. em 13/03/2018).
Aplicáveis, pois, as normas do Código de
Defesa do Consumidor, posto se tratar de relação de consumo.
Restou incontroversa a ocorrência dos atrasos /
cancelamentos de voos reportados na pretensão inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
7
A alegação da corré Deutsche Lufthansa de que
o atraso / cancelamento do voo ocorreu por problemas técnicos
operacionais, não convence.
A
ocorrência
de
problemas
técnicos
operacionais configura fato previsível que integra o risco da atividade
explorada pela companhia aérea apelada, de modo a não excluir sua
responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente
às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.
Para
que
fosse
viável
a
exclusão
da
responsabilidade da apelante, era necessária a comprovação de
inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito
decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
restaram demonstradas.
A alegação da ocorrência de caso fortuito ou
força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial
caberia à apelada precaver-se contra possíveis ocorrências de problemas
técnicos operacionais, de modo a não impossibilitar o cumprimento da
obrigação assumida.
Como é sabido, o contrato de transporte
consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à
companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso,
é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os
quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque, sem
impor embaraços desnecessários.
Destarte,
é
inegável
que
os
atrasos
/
cancelamentos de voos a que se submeteram os autores são causas de
ocorrência de dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
8
próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já
que são óbvios os efeitos nocivos que tais incômodos causaram.
Patenteada a responsabilidade das rés e
demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a indenização
devida.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico das rés, certamente abalado pelo cenário atual causado pela
pandemia do coronavírus, e em atenção aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade, arbitro-a em R$ 5.000,00 para cada
um dos autores (R$ 10.000,00 no total), com atualização monetária a
partir deste julgamento (súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça)
e juros moratórios legais a contar da citação, posto se tratar de
responsabilidade contratual.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Embora a quantia arbitrada esteja aquém do
valor costumeiramente utilizado como parâmetro por esta C. Câmara
para hipóteses análogas (R$ 10.000,00), de se observar que ela atende a
razoabilidade e a proporcionalidade que o momento atual reclama na
fixação de indenizações em casos similares ao presente, já que é de
conhecimento geral que o setor no qual as rés operam está a sofrer forte
abalo financeiro em decorrência da pandemia.
Como um dos vetores a nortear a fixação do
quantum devido é o poderio econômico dos ofensores, razoável o valor
ora arbitrado, até porque poderá proporcionar adequado e célere
cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
9
DANO MORAL
ATRASO DE VÔO
Problemas
operacionais ou mecânicos
Não comprovação

Fato, ademais, que caracteriza fortuito interno

Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo
14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de
transporte aéreo
Indenização devida, com valor
reduzido Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017255-52.2017.8.26.0003,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 19/06/2018).
“AÇÃO CONDENATÓRIA
Transporte
aéreo internacional
Sentença de improcedência

Não aplicação da Convenção de Montreal para o dano
moral
Condenação que é de rigor, pelas
características do caso
Fortuito interno
Dano
moral reconhecido
Indenização arbitrada em R$
10.000,00
Sentença reformada
Sucumbência
revista - Recurso provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1052360-25.2019.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina,
j. em 04/08/2020).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais.
Cancelamento do voo, com atraso na chegada ao
destino final cerca de 30 horas. Sentença de
procedência, com condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. Apelo da ré. Tentativa de eximir-se de sua
responsabilidade, alegando força maior, consubstanciada motivos técnicos operacionais.
Fortuito interno. Responsabilidade derivada do risco
inerente
à
própria
atividade
empresarial.
Caracterização de danos morais, diante do inegável
padecimento do autor, que relata deficitária assistência
material. Fixação do valor da indenização em R$
10.000,00 adequada. Apelo desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1005915-42.2019.8.26.0068, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 31/10/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“APELAÇÃO
Ação de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
10
danos - Responsabilidade civil - Transporte aéreo -
Cancelamento de voo nacional Empresa-ré que alega
problemas técnicos operacionais
Motivo que
caracteriza
fortuito
interno
e
não
exclui
a
responsabilidade objetiva do transportador
Atraso
de 19 horas- Situação que extrapola o mero
aborrecimento ou simples inexecução contratual -
Dano moral configurado - Indenização devida

Quantum fixado aquém dos parâmetros da Câmara
mais que deve ser mantido por inexistir recurso da
parte contrária - Sentença mantida
Recurso
desprovido” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1017899-23.2019.8.26.0068, Rel. Des.
Irineu Fava, j. em 06/08/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Cancelamento de voo Sentença de parcial
procedência
Recurso de ambas as partes

Problemas técnicos operacionais consistem em fortuito
interno Responsabilidade da ré configurada Danos
morais caracterizados Majoração do valor arbitrado
Condenação em danos morais em valor inferior ao
pretendido não implica em sucumbência recíproca
(Súmula 326, STJ) Recurso da ré NÃO PROVIDO e
recurso dos autores PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1065682-15.2019.8.26.0002,
Rel.
Des.
Spencer
Almeida Ferreira, j. em 17/08/2020).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo nacional. Sentença de parcial
procedência que condenou a ré a pagar ao autor,
indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.
Insurgência da ré. FORTUITO INTERNO. Cancelamento do voo. Problemas técnicos operacionais. Manutenção não programada na
aeronave. Hipótese que configuraria fortuito interno,
não tendo o condão de afastar a responsabilidade da
demandada. Evento inerente ao serviço que presta e,
por conseguinte, ao risco da atividade que exerce.
Cancelamento do voo que acarretou o atraso do autor
na chegada em seu destino em cerca de vinte horas.
Fato que vai muito além do mero transtorno e dissabor
rotineiro, cabendo salientar que eventual assistência
material prestada ao passageiro em terra constitui-se
dever da companhia aérea e não descaracteriza o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
11
moral. O fato de a aeronave ter sido submetida a
reparos não previstos não afasta a obrigação da
companhia aérea cumprir o contratado, por se cuidar
de fortuito interno. VALOR. Valor fixado em
observância
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não
provido” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1015378-08.2019.8.26.0068, Rel. Des.
Helio Faria, j. em 21/07/2020).
A ação passa a ser parcialmente procedente e a
sucumbência é carreada às rés, que arcarão com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, e por aplicação da súmula no 326, do C. Superior
Tribunal de Justiça (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023862-13.2019.8.26.0003 -Voto no 13703
12
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e condenar as rés
ao pagamento de indenização por dano moral no montante total de R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada um dos autores), além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator